Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-57.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-57.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.615.331-75 (APELANTE), DANNIELA VIEIRA BERTOLINO - CPF: 029.253.511-23 (VÍTIMA), MARCOS DANIEL VIEIRA BERTOLINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO CORROBORADO EM JUÍZO (ART. 155 DO CPP). MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impõe pena pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), em que a defesa pleiteia absolvição por ausência de provas (CPP, art. 386, VII) e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento do concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e se subsiste a majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade está demonstrada, e a autoria é confirmada por relatos firmes e coerentes da vítima, por elementos colhidos na fase investigativa e por provas produzidas em juízo, formando um conjunto coeso que atende ao art. 155 do CPP (livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial).

A prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local, com o aparelho celular da vítima em seu poder, corrobora a narrativa do ofendido e reforça a autoria.

A eventual inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes de autoria; no caso, mesmo desconsiderado o reconhecimento, a posse imediata da res subtraída e os demais elementos sustentam o édito condenatório (conforme teses do Tema 1.258/STJ).

O depoimento do policial que, em juízo, reconhece a assinatura lançada na fase inquisitiva, associado aos demais elementos, permite a utilização das informações do inquérito como reforço probatório, não havendo condenação baseada exclusivamente em elementos informativos (enunciado n. 11 das Turmas e Câmaras Criminais Reunidas).

A causa de aumento do concurso de pessoas subsiste, pois se comprovou a atuação conjunta de dois agentes na subtração, a partir da palavra da vítima e do relato policial, em harmonia com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, aliada à prisão em flagrante com a res furtiva e a outros elementos produzidos sob contraditório, sustenta a condenação por roubo (CPP, art. 155). 2. A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes de autoria (Tema 1.258/STJ). 3. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando demonstrada, por prova harmônica, a atuação conjunta de dois agentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; Recomendação CNMP n. 57/2017, art. 17, § 2º (mencionada em parecer).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.258; Enunciado n. 11 das Turmas e Câmaras Criminais Reunidas (TJMT).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001033-57.2016.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto em favor de Claudinei Ribeiro da Silva, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões, requer:
1)
a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de não existir prova suficiente para a condenação; Alternativamente.
2)
requer o decote da causa de aumento do concurso de pessoas (pág. 279/289-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (pág. 296/300-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 306/308-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DO RÉU EFETUADO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS – ACUSADO LOCALIZADO EM POSSE DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA RECOMENDAÇÃO Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO..”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia:

“No dia 03 de janeiro de 2016, por volta das 01h15min, na Conveniência Parada Obrigatória, situada no Jardim industriário, nesta Capital, mediante grave ameaça e mediante violência, com unidade de desígnios entre si,
os denunciados Claudinei e Jairo subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular
, de propriedade da Vítima Marcos Daniel Vieira Bertolino.

Os autos revelam que os denunciados abordaram a vítima Marcos Daniel quando ela estava dentro do banheiro, quando então o 'denunciado CLAUDINEI
segurou o ofendido pelo pescoço e o imobilizou contra a parede, e o denunciado JAIRO, ao tempo em que o ameaçou dizendo para ficar calado se não morreria, subtraiu o aparelho celular.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu os denunciados em flagrante delito nas proximidades do local dos fatos, ainda na posse do aparelho celular da vitima.

O aparelho celular foi avaliado indiretamente em R$1.100,00 (um mil e cem reais) como 5...r vê às f. 28 (...)”
(pág. 10/11-PDF).

O feito foi desmembrado com relação ao corréu Jairo dos Santos (pág. 262-PDF).

Por esses fatos o réu Claudinei Ribeiro da Silva foi processado e ao final condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoa, nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese,
“não existir prova suficiente para a condenação...”
(pág. 289 – PDF). Acrescenta que não houve observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, dispositivo que estabelece as regras para a validade do ato de reconhecimento pessoal.

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva está demostrada nos autos.

Quanto à autoria
do delito de roubo, do mesmo modo, as provas constantes nos autos
são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais e, sobretudo, em delitos praticados sob grave ameaça, possui especial relevo, desde que firme e coerente, como no presente caso. O ofendido Marcos Daniel Vieira Bertolino, na fase policial descreveu de forma detalhada a dinâmica criminosa, reconheceu com absoluta certeza os autores do fato e confirmou a subtração de seu aparelho celular:

“QUE o declarante afirma que estava num Bar chamado "Parada Obrigatória", no Distrito Industrial e por volta das 01:00 da manhã foi ao banheiro e enquanto ainda estava no banheiro sozinho, entrou 02(dois) indivíduos e a principio eles propuseram que o declarante mantivesse relação sexual com os dois dentro do banheiro; QUE o declarante recusou e neste momento o declarante pegou seu celular do bolso, pois havia recebido uma mensagem, e enquanto olhava a mensagem os 02(dois) indivíduos saíram do banheiro, mas em seguida retornaram e antes que o declarante saísse deste banheiro, um dos indivíduos segurou no pescoço do declarante e o empurrou até a parede, enquanto o outro mandava que o declarante ficasse calado senão iria morrer; (...) QUE NESTA UNIDADE POLICIAL O DECLARANTE RECONHECE O APARELHO CELULAR VINCULADO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE E TAMBÉM RECONHECE COM 100% DE CERTEZA OS CONDUZIDOS CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA E JAIRO DOS SANTOS COMO OS AUTORES DO ROUBO; QUE ainda afirma que o CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA quem imobilizou o declarante no momento do roubo, pegou o celular do declarante que estava no bolso de seu short, enquanto o JAIRO DOS SANTOS fazia ameaças de morte, e foi ele quem saiu para buscar a motocicleta; (...)”.

No mesmo sentido, na fase policial, Welelerson Figueiredo dos Santos Soares, Policial Militar, confirmou a prisão em flagrante do apelante com a rés em seu poder:

“QUE nesta data, por volta das 01h15, acompanhava o condutor quando receberam informação do grupo de apoio do 24° 8PM, sobre uma ocorrência de roubo em que a vitima MARCOS DANIEL, noticiou que foi abordado por dois indivíduos, os quais levaram seu aparelho celular marca SAMSUNG J5 cor preta, em seguida foragiram na motocicleta Honda CG Fan cor cinza; QUE recebeu informação de que os autores do crime foram seguidos por populares que presenciaram o roubo, oportunidade em que a Guarnição de apoio do 24° realizou a prisão de um dos autores, identificado como CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA, em frente à mecânica Gomes, na Av. V-2, quando ambos autores sofreram uma queda, porém o comparsa de CLAUDINEI, identificado como JAIRO DOS SANTOS, conseguiu pegar a moto e empreender fuga, sendo seguido por um popular;
QUE a Guarnição de apoio esteve no local e realizou a prisão de CLAUDINEI e, durante busca pessoal, foi localizado no seu bolso o aparelho celular
, reconhecido pela vitima MARCOS, como sendo de sua propriedade; (...).” (Destaquei).

Os relatos acima, obtidos na primeira fase da persecução penal encontram respaldo objetivo nos demais elementos de prova, como Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão e de Entrega, e o Termo de Reconhecimento de Pessoa, todos convergindo para a autoria do denunciado. Ademais, o
celular subtraído foi apreendido em poder do réu,,
circunstância que reforça sobremaneira a credibilidade do relato da vítima.

Ainda que os policiais militares,
em juízo
, tenham alegado não se recordar dos fatos, dado o tempo que passou entre o ocorrido e o momento em que foram ouvidos, verifica-se que o Policial Militar Welelerson Figueiredo
reconheceu sua assinatura no depoimento prestado na fase investigativa.

A confirmação da assinatura em juízo no depoimento prestado representa ratificação da declaração prestada na fase inquisitiva, de modo que não há se falar em condenação baseada apenas em provas colhidas na fase investigativa.

Ademais, é cediço que a confissão feita na fase inquisitorial, se confirmada por outros elementos de prova existentes no processo, não perde a sua eficácia só por ter sido retratada em juízo.

Estabelece o enunciado n. 11
, aprovado perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

De fato, o art. 155 do CPP, estabelece que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Neste tocante, é dos autos que as declarações realizadas na fase inquisitorial, como a confissão do réu, a palavra da vítima, uma vez corroborado com a declaração do Policial Militar Welelerson Figueiredo, realizada em juízo, só vem a confirmar os fatos contidos na denúncia, cabendo asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos
.

Portanto, não há falar em condenação fundada apenas em elementos colhidos na fase investigativa, mas sim em um conjunto probatório coeso, obtido em ambas as fases da persecução penal, e suficiente para amparar o édito condenatório.

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa sustenta que houve irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial, pois não teria atendido o inciso I do art. 226 dispõe que –
“a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida.”
(pag. 285-PDF).

No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-se que não merece razão à defesa.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato”
(Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Colha-se dos autos (pág. 22-PDF) que a autoridade policial cumpriu com a exigência do comando legal previsto no art. 226 do CPP, tendo apresentado a vítima quatro pessoas com características semelhantes.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1258, fixou teses relevantes acerca da matéria, assentando a nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desconformidade com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal e das resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, a mesma decisão consignou que
“4)
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.”

No caso concreto, a tese defensiva, de violação ao inciso I do art. 226 do CPP, não tem o condão de infirmar a condenação, pois, ainda que se desconsidere o reconhecimento feito pela vítima, tem-se que o réu foi preso em flagrante portando o celular da vítima.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

Aduz a defesa que o número de agentes não foi alegado na etapa instrutória, não sendo, pois, caso de reconhecimento da causa de aumento de pena.

No caso, as provas colhidas na persecução penal dão conta da participação de um segundo agente no crime, como se observa da palavra da vítima e do depoimento do policial militar Welelerson Figueiredo, de que
“...a vitima MARCOS DANIEL, noticiou que foi abordado por dois indivíduos, os quais levaram seu aparelho celular (...) QUE recebeu informação de que os autores do crime foram seguidos por populares que presenciaram o roubo...
ambos autores sofreram uma queda
,
porém o comparsa de CLAUDINEI, identificado como JAIRO DOS SANTOS, conseguiu pegar a moto e empreender fuga
, sendo seguido por um popular”
declaração essa que restou confirmada pelo declarante em juízo.

Inviável, portanto o pleito da defesa.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante do todo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025